Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704629-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Estado de Goiás - Competência Territorial - Relativa - Cláusula de Eleição de Foro - Paridade de Armas - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG Distribuição S.A e ENEL Brasil S.A. contra Decisão Interlocutória a qual declinou da competência para processo e julgamento da causa originária para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia. A agravante sustenta a inexistência de Juízo Especializado Universal para julgamento de todas as causas contra o Estado de Goiás. Assim, a Cláusula de Eleição de Foro estabelecida no contrato entre as partes deveria prevalecer. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Embora seja eu um verdadeiro crítico do fenômeno, advindo do Processo Judicial Eletrônico, de transformação do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios em "Foro Nacional", com as partes criando motivos para distribuir processos nesta Justiça e obter célere prestação jurisdicional com custas ínfimas, os contornos da causa recomendam cautela, ao menos para levar a matéria a debate no Colegiado. De fato, a trilha de fixação da competência é feita a partir da Constituição Federal - estabelecendo qual ramo da Justiça será o responsável pelo julgamento -, passando-se pela Legislação Federal, com o Código de Processo Civil, no qual está definida a competência territorial e, aí sim, indo finalmente às Leis de Organização Judiciárias Locais. Portanto, percorrendo a trilha acima estabelecida, a Justiça Comum é a competente para julgar a causa. Agora, pelas regras de competência territorial, definidas no Código de Processo Civil - e analisadas anteriormente às regras locais - o foro de eleição deve prevalecer, exceto nulidade, a qual só pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado em casos excepcionais. Nesse diapasão, a prerrogativa do Estado de Goiás de ser processado em uma das Varas da Fazenda Pública da sua Justiça Local é definida pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás e não tem vigência no Distrito Federal. Vale dizer, o Estado de Goiás quando processado em foro não localizado no Estado de Goiás deve responder perante o Juízo Cível comum. Atento à realidade da vigência da Cláusula de Eleição de Foro firmada por duas pessoas jurídicas em pé de igualdade, com aparência de validade, em princípio os autos devem permanecer na Justiça do Distrito Federal, em uma Vara Cível, sem prejuízo de melhor análise quando da submissão do recurso ao Colegiado, repito e friso. O perigo da demora decorre do prejuízo à marcha do processo, com o deslocamento desnecessário dos autos e interrupção da prática de atos processuais. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Determino o imediato retorno dos autos, caso já redistribuídos. Ao Estado de Goiás para Contrarrazões, por meio da Procuradoria Geral do Estado de Goiás. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, a 1h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator